Tribunal: CARF
Processo: 10855.001812/2004-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2000, 2001, 2002
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA EM RECURSO. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Em processo administrativo fiscal considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante, nos termos do art. 17, do Decreto Lei n.° 70.235/72, devendo ser observado o disposto no artigo 16, inciso III, do citado diploma.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
A apresentação de recurso denominado embargos de declaração demonstra equívoco da parte recorrente após a decisão de primeira instância, uma vez que não existe no ordenamento jurídico administrativo fiscal previsão legal para oposição da referida manifestação, da qual somente se mostra cabível em sede de segunda instância.
Entretanto, o equivoco não é suficiente para não conhecer da referida manifestação, nos seus limites, como sendo Recurso Voluntário, ao amparo do princípio da fungibilidade recursal, se atendidos os pressupostos recursais do recurso adequado, como ocorreu na espécie.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/98, a Lei n° 9.430/96, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Nesse sentido, cabe à autoridade lançadora comprovar a ocorrência do fato gerador do imposto, ou seja a aquisição da disponibilidade econômica. Ao contribuinte cabe o ônus de provar que o rendimento tido como omitido tem origem em rendimentos tributados ou isentos, ou que pertence a terceiros.
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO SEM PRÉVIA ORDEM JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO STF.
O STF no julgamento do Recurso Extraordinário 601.314/SP, submetido à sistemática da repercussão geral, decidiu que: O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal e A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.001812/2004-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.962 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
GERALDO JOSÉ GIRARDI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2000, 2001, 2002
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
EM RECURSO. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Em processo administrativo fiscal considerar-se-á não impugnada a matéria
que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante, nos termos do
art. 17, do Decreto Lei n.° 70.235/72, devendo ser observado o disposto no
artigo 16, inciso III, do citado diploma.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
E
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
A apresentação de recurso denominado embargos de declaração demonstra
equívoco da parte recorrente após a decisão de primeira instância, uma vez que
não existe no ordenamento jurídico administrativo fiscal previsão legal para
oposição da referida manifestação, da qual somente se mostra cabível em sede
de segunda instância.
Entretanto, o equivoco não é suficiente para não conhecer da referida
manifestação, nos seus limites, como sendo Recurso Voluntário, ao amparo do
princípio da fungibilidade recursal, se atendidos os pressupostos recursais do
recurso adequado, como ocorreu na espécie.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/98, a Lei n° 9.430/96, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Nesse sentido, cabe à autoridade lançadora comprovar a ocorrência do fato
gerador do imposto, ou seja a aquisição da disponibilidade econômica. Ao
contribuinte cabe o ônus de provar que o rendimento tido como omitido tem
origem em rendimentos tributados ou isentos, ou que pertence a terceiros.
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO SEM PRÉVIA ORDEM JUDICIAL.
IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO STF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.001812/2004-15
Fl. 839
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.962 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.001812/2004-15

O STF no julgamento do Recurso Extraordinário 601.314/SP, submetido à
sistemática da repercussão geral, decidiu que: “O art. 6o da Lei Complementar
105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em
relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem
como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera
bancária para a fiscal” e “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da
norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente
convocado(a)), Fernanda Melo Leal, Maurício Dalri Timm do Valle, João Maurício Vital
(Presidente). Ausente(s) o Conselheiro(a) Flavia Lilian Selmer Dias, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por GERALDO JOSÉ GIRARDI,
contra o Acórdão de julgamento de que decidiu pela parcial procedência da impugnação
apresentada.
Contra contribuinte em questão foi lavrado o auto de infração (fls. 301/30 591 o
lançamento de imposto de renda relativo ao ano-calendário 1999/2001 de R$ 1.368.820,86, de multa
de oficio de R$ 2.053.231,28 e de juros de mora calculados até 30/06/204 de R$ 862J682,60.,
referente aos anos-calendários de 1999/2001, exercícios de 2000 até 2002.
A atuação se refere à omissão de rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica, da empresa
Incofilm Ind. e Com. Embalagens Ltda., bem como omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários sem comprovação da origem, de valores creditados em sua conta de depósito
ou investimento.
Nas e-fls. 831, e seguintes, o contribuinte apresentou recurso de embargos de
declaração, questionando tão somente omissão quanto à hierarquia de normas tributárias
aplicadas na decisão de piso, que a fiscalização atuou de forma ilegal ao usurpar o direito
supremo dos sigilos bancários , aduzindo ainda que as movimentações bancarias possuem
natureza diversa de renda e pede anulação da autuação;
Diante dos fatos narrados é o presente relatório.
Fl. 840
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.962 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.001812/2004-15

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
DO RECURSO APRESENTADO
O contribuinte apresentou de forma equivocada recurso de “embargos de
declaração” contra decisão de primeira instância, já que não há previsão legal para a peça
processual nos termos apresentados, onde o Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.,
determina que somente em sede de segunda instância poderá o contribuinte apresentar recurso de
“embargos de declaração”.
Contudo, pelo princípio da fungibilidade recursal, segundo as normas do processo
civil judicial aplicadas de forma subsidiária ao PAF, a presente manifestação está sendo recebida
nesse ato como se fosse “Recurso Voluntário”.
Assim, nos termos de recebimento do Recurso Voluntário verifica-se sua
tempestividade estando dentro do prazo legal, bem como é de competência desse colegiado. Sem
preliminares, passo a analisar o mérito.
DA PRECLUSÃO PROCESSUAL E DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A fiscalização constituiu crédito tributário pela presunção legal de omissão de
rendimentos decorrente de depósitos de origem não comprovada, bem como de recebimento de
valores de pessoa jurídica.
O contribuinte alega que não foram respeitadas pela fiscalização as hierarquia de
normas tributárias aplicadas ao caso concreto.
Nesse sentido, o lançamento tem por um dos fundamentos o art. 42, da Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996, assim transcrito:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Fl. 841
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.962 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.001812/2004-15

§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído pela Medida
Provisória no 66, de 2002)
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares”.
O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
"Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei".
Assim, verificada a omissão de rendimentos sem que se tenha havido a
comprovação da origem dos valores, apesar da tentativa do recorrente em demonstrar a licitude
das operações, faltou documentos hábeis e idôneos para dar lastro às suas alegações, devendo o
lançamento deve ser mantido por falta de comprovação de sua origem.
Diferentemente do que entende o recorrente o conceito de renda e rendimento ou a
sua disponibilidade decorre da intepretação fiel aos dispositivos acima citados.
A Lei que trata do tributo é a Lei Complementar, justamente o CTN, recepcionado
pela CF de 88 como tal, e a Lei que impõe as condições e a ocorrência do fato gerador é a Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996. Inexiste vício na aplicação das normas.
Fl. 842
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.962 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.001812/2004-15

Para Hugo de Brito Machado “renda é sempre um produto, um resultado, quer do
trabalho, quer do capital, quer da combinação desses dois. Os demais acréscimos patrimoniais
que não se comportem no conceito de renda são proventos. (...) Não há renda, nem provento,
sem que haja acréscimo patrimonial, pois o CNT adotou expressamente o conceito de renda
como acréscimo (...)”1.
Portanto, para que já incidência do IR tem que haver disponibilidade econômica,
que nada mais é do que possibilidade de usar ou dispor de dinheiro ou “coisas” conversíveis. Já a
disponibilidade jurídica é a disposição de direito de créditos, ou seja “ter” o direito de forma
abstrata.
A jurisprudência desse conselho é pacifica, quanto ao tema:
Ementa(s)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA DE SIGILO
BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da constitucionalidade
da Lei Complementar 105/2001, bem como sua aplicação retroativa, não havendo que
se falar em obtenção de prova ilícita na Requisição de Movimentação Financeira às
instituições de crédito.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO. RENDIMENTOS OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira,
em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a
presunção legal regularmente estabelecida.
Devem ser excluídos da base de cálculo do tributo os valores já oferecidos à tributação.
MULTA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DA INTIMAÇÃO.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Não cabe o agravamento da multa de ofício em caso de não atendimento da intimação
para prestar esclarecimentos, nos casos em que já há o ônus de produção de prova em
contrário, sob pena de se presumir a omissão de rendimentos constante de depósitos
bancários de origem não comprovada.
(Acórdão n.o 1302-002.618, Sessão de julgamento de 12/03/2018, Conselheiro Relator
Rogerio Aparecido Gil, 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária).
As alegações do recorrente dizem respeito a somente a mera alegações, deixando
de apresentar provas de suas afirmações.
Ademais, a Súmula CARF n.o 26, assim dispõe:

1 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, 29, ed. Malheiros, São Paulo, 2009, pp. 314.
Fl. 843
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.962 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.001812/2004-15

“A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco
de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada”. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Vale lembrar ainda que a comprovação da origem dos recursos deve se dar de
forma individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária com os documentos apresentados, a fim de que exista certeza
inequívoca da procedência das importâncias movimentadas (§ 3o do art. 42 da Lei 9.430/1996).
Nesse sentido, a decisão de piso julgou todas as matérias que não estariam
abrangidas pela ação judicial ajuizada pela recorrente, da qual claramente existe a renúncia à
esfera administrativa, conforme relatado por ela própria em seu recurso.
Por outro lado, quanto ao mérito da omissão de rendimento recebida de pessoa
jurídica deixou o recorrente de impugnar, configurando a preclusão do seu direito de contestar as
matérias de decidida.
Nesse aspecto está precluso o direito do contribuinte em contestar matéria de seu
interesse, em desobediência ao que dispõe o art. 17, Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.,
in verbis:
“Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante".
Como as demais matérias já foram objeto de deferimento pela decisão de piso,
verifico que não há outra matéria recursal a ser julgada.
DA QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO SEM PRÉVIA ORDEM JUDICIAL.
Após amplo debate sobre o tema perante os Tribunais administrativo e judicial
brasileiro, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento conjunto de cinco
processos que questionavam dispositivos da Lei Complementar 105/2001, que permitem à
Receita Federal receber dados bancários de contribuintes fornecidos diretamente pelos bancos,
sem prévia autorização judicial.
A Suprema Corte lançou o entendimento no RE n.o 601.314/SP 2, decidido sob o
rito da repercussão geral, de que a norma não resulta em quebra de sigilo bancário, mas sim em
transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas contra o acesso de
terceiros. A transferência de informações é feita dos bancos ao Fisco, que tem o dever de
preservar o sigilo dos dados.
Assim, não assiste razão o recorrente.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, pelo princípio da
fungibilidade recursal, para no mérito Negar-lhe PROVIMENTO, promovendo a manutenção da
decisão de piso.

2 No julgamento do Recurso Extraordinário 601.314, submetido à sistemática da repercussão geral, decidiu o STF:
“O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação
aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o
translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal” e “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do
CTN”.
Fl. 844
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.962 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.001812/2004-15

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 845
DF CARF MF
Original